Tribunal: CARF
Processo: 11516.006142/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006142/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.814 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
JOÃO PEDRO BASTOS DE ALCÂNTARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002
RESIDENTE NO EXTERIOR. NÃO OBRIGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
DA DAA.
O brasileiro que passa a não mais residir no Brasil não está obrigado a
apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2003
(Instrução Normativa SRF no 290/2003).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 07-27.768 da 5a Turma da DRJ em
Florianópolis/SC (fls. 19 e segs).
“Por intermédio da Notificação de Lançamento de fl. 05, exige-se do
contribuinte acima identificado multa por atraso na entrega da declaração de ajuste
anual (DIRPF) do exercício 2003, ano-calendário 2002, no valor de R$ 1.756,29 (um
mil e setecentos e cinqüenta e seis reais e vinte e nove centavos). Os dispositivos
legais infringidos constam da referida Notificação de Lançamento.
Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 01/02, instruída com
os documentos de fls. 03 a 07.
Diz que em 1991 foi transferido para Assunção, Paraguai, para exercer as
funções de gerente geral da empresa VARIG naquele país.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006142/2008-52
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006142/2008-52

Afirma que permaneceu por 12 anos no Paraguai.
Assevera que, desde a sua mudança até a criação do sistema de envio de
declarações via internet, entregou suas declarações de ajuste anual no Consulado Geral
do Brasil no Paraguai.
Aduz que após a criação do sistema de envio de declarações via internet, passou
a enviar suas declarações de ajuste anual por meio da rede mundial de computadores.
Relata que em 2002, se aposentou pelo Instituto AERUS de previdência
privada, e foi recontratado pela empresa por mais um ano, para exercer as mesmas
funções de antes.
Diz que após cumprir o contrato, retornou ao Brasil em fevereiro de 2003, e fez
a declaração do ano base 2002 “ainda como residente no exterior, como de fato o
era”.
Afirma que a partir de 2004 (ano-calendário 2003) fez todas as declarações já
como repatriado residente no Brasil.
Assevera que até 2006, quando não conseguiu obter uma certidão negativa para
venda de um imóvel, não tinha recebido qualquer aviso de que se encontrava com
alguma pendência junto à Receita Federal do Brasil.
Alega que a pendência relativa ao ano-calendário 2002 ocorreu porque o seu
fundo de pensão declarou valores creditados em sua conta no Brasil que não foram
informados na sua declaração anteriormente feita como residente no exterior.
Diz que tais valores não foram informados na declaração feita como residente
no exterior “porque não havia como fazê-lo no modelo disponível na Internet”.
Frisa que não estava sendo beneficiado com a manutenção da pendência, visto
que na nova declaração de ajuste anual referente ao ano-calendário 2002 entregue (fls.
11 a 15) teve direito a restituição.
Aduz que não ocorreu atraso na entrega da sua declaração de ajuste anual
referente ao ano-calendário 2002, já que a sua primeira declaração relativa a este ano
(2002), embora preenchida de maneira incorreta devido a sua má interpretação, foi
entregue no prazo regulamentar.
Alega que a segunda declaração (fls. 11 a 15) teve caráter meramente
retificador.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“O Interessado inicia sua impugnação (fls. 01/02) tentando demonstrar que não
estava obrigado a apresentar declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física referente ao ano-calendário 2002, visto que ainda se enquadrava na
condição de não-residente naquele ano (2002).
De fato, a legislação tributária (Instrução Normativa SRF no 290/2003), ao tratar
da obrigação de entregar declaração de ajuste anual referente ao ano-calendário 2002
(exercício 2003), determina que, em regra, o brasileiro que passa a não residir mais no
Brasil, deixa de ter a obrigação de apresentar declaração de ajuste anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física.
Sucede que, no presente caso, o Interessado, malgrado alegue que ficou fora do
país entre o ano de 1991 até fevereiro de 2003, não produziu prova suficiente de tal
fato.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006142/2008-52

Os documentos reproduzidos à fl. 04, embora comprovem que o Interessado
efetivamente trabalhou e morou no Paraguai, não demonstram com precisão o período
em que isso ocorreu.
Destarte, devido a falta de provas, não há como se aceitar a alegação de que o
Interessado morou no Paraguai durante todo o período de 1991 a fevereiro de 2003 e
que, consequentemente, estava desobrigado de apresentar declaração de ajuste anual
do Imposto de Renda da Pessoa Física referente ao ano-calendário 2002.
Já a alegação de que não teria ocorrido atraso na entrega da declaração de ajuste
anual do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano-calendário 2002 também
não pode ser aceita, porquanto não foi apresentada nenhuma prova de que o
Interessado entregou declaração de ajuste anual referente ao ano-calendário 2002 antes
do dia 13/08/2006 (fl. 07).
Cabe ressaltar, aqui, que a entrega de Declaração Anual de Isento (fl. 06), ao
contrário do que pensa o Interessado, não supre a obrigação de entregar declaração de
ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
No que tange a alegação de que o Interessado não teria obtido nenhum benefício
com a não entrega de declaração de ajuste anual referente ao ano-calendário 2002,
cumpre frisar que a responsabilidade por infrações, no âmbito do Direito Tributário,
salvo disposição expressa em lei, é do tipo objetiva (independe da intenção do agente
ou do responsável, do resultado efetivamente ocorrido, da vantagem obtida, da
eventual falta de recolhimento de tributo ou da extensão da lesão ao Fisco), por força
do disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conclusão
Ante o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação e,
consequentemente, pela manutenção do crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação. Acrescenta documentos no intuito de comprovar que residia no Paraguai durante
todo o ano de 2002.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Em seu voto, o relator no acórdão recorrido admite que o brasileiro que passa a
não mais residir no Brasil não está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente
ao exercício de 2003, conforme se pode extrair da Instrução Normativa SRF no 290/2003.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006142/2008-52

Entretanto, para o caso em comento, ao manter a multa aplicada, alega aquele julgador não ter o
contribuinte comprovado que esteve fora do país de entre o ano de 1991 até fevereiro de 2003.
Ocorre que, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que há
farta documentação a qual, em consonância com as explicações dadas, indicam que o recorrente
ainda permanecia residindo no Paraguai durante todo o ano de 2002, mormente os documentos
que compõem o Anexo II do Recurso Voluntário impetrado, fls. 70 a 156.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital